Tribunal: TJES
Processo: 5004124-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004124-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA
AGRAVADO: EVERALDO LOURENCO e outros (3)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004124-44.2020.8.08.0000

Recorrente: Ministério Público Estadual

Recorridos: Everaldo Lourenço, Romualdo Antônio Gaigher Milanese, Gianni Arley Thomazini Fagundes e Agnaldo Chaves de Oliveira

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA-ES
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(Processo n° 0001181-16.2000.8.08.0009)

proposta em desfavor de
EVERALDO LOURENÇO
,
ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
,
GIANNI ARLEY THOMAZINI FAGUNDES
e
AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
manteve o lapso temporal de cômputo do prazo para aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos, anteriormente estabelecido na Decisão de fls. 1.347/1.348 [autos originários], declarando, por conseguinte, haver sido cumprida pelos Requeridos a penalidade mencionada.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
) a matéria concernente ao termo inicial de aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos já se encontrava preclusa, haja vista a prolação de Decisão datada de 20/03/2018, determinando a inclusão dos nomes dos requeridos no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Desta forma, totalmente descabida a ulterior modificação do prazo inicial da sanção, mediante a apreciação de petição aviada por um dos Requeridos/Recorridos apenas no mês de março do presente ano; (
II
)
“
a decisão de primeiro grau de jurisdição se baseou em jurisprudência que em nada tem a ver com o caso em comento. O Douto Juízo trouxe jurisprudência penal, que não confunde com a improbidade administrativa
”
; (
III
)
“não só a Lei (artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa n.º 8.429/92), mas a Doutrina, bem como, a Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendem que a decisão de suspensão dos direitos políticos somente se efetivará com o trânsito em julgado da sentença condenatória”
; (
IV
)
“o recorrido gozou de seus direitos políticos e recebeu créditos do poder público auferindo salário de prefeito e assessor parlamentar no período de 25/08/15 a 24/08/2018, exatamente por inexistir o trânsito em julgado na condenação por improbidade administrativa, garantindo sua permanência no cargo de prefeito até o final de 2016 e ocupando cargo de assessor parlamentar na Câmara dos Deputados até Março de 2019”
.

Requer, nesta linha, a concessão de efeito suspensivo, com intuito de sobrestar os efeitos da Decisão combatida, e, ao final, o provimento integral do Recurso.

Consta Decisão (id. 918045) proferida pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO deferindo o pedido de efeito suspensivo e ativo formulado neste recurso.

Apesar de intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta, consoante certificado pela Secretaria da Egrégia Segunda Câmara Cível (id. 1387826).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 1448464), pugnando pelo conhecimento e provimento recursal.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR
.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004124-44.2020.8.08.0000

Recorrente: Ministério Público Estadual

Recorridos: Everaldo Lourenço, Romualdo Antônio Gaigher Milanese, Gianni Arley Thomazini Fagundes e Agnaldo Chaves de Oliveira

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA-ES
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(Processo n° 0001181-16.2000.8.08.0009)

proposta em desfavor de
EVERALDO LOURENÇO
,
ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
,
GIANNI ARLEY THOMAZINI FAGUNDES
e
AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
manteve o lapso temporal de cômputo do prazo para aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos, anteriormente estabelecido na Decisão de fls. 1.347/1.348 [autos originários], declarando, por conseguinte, haver sido cumprida pelos Requeridos a penalidade mencionada.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
) a matéria concernente ao termo inicial de aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos já se encontrava preclusa, haja vista a prolação de Decisão datada de 20/03/2018, determinando a inclusão dos nomes dos requeridos no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Desta forma, totalmente descabida a ulterior modificação do prazo inicial da sanção, mediante a apreciação de petição aviada por um dos Requeridos/Recorridos apenas no mês de março do presente ano; (
II
)
“
a decisão de primeiro grau de jurisdição se baseou em jurisprudência que em nada tem a ver com o caso em comento. O Douto Juízo trouxe jurisprudência penal, que não se confunde com a improbidade administrativa
”
; (
III
)
“não só a Lei (artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa n.º 8.429/92), mas a Doutrina, bem como, a Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendem que a decisão de suspensão dos direitos políticos somente se efetivará com o trânsito em julgado da sentença condenatória”
; (
IV
)
“o recorrido gozou de seus direitos políticos e recebeu créditos do poder público auferindo salário de prefeito e assessor parlamentar no período de 25/08/15 a 24/08/2018, exatamente por inexistir o trânsito em julgado na condenação por improbidade administrativa, garantindo sua permanência no cargo de prefeito até o final de 2016 e ocupando cargo de assessor parlamentar na Câmara dos Deputados até Março de 2019”
.

Requer, nesta linha, a concessão de efeito suspensivo, com intuito de sobrestar os efeitos da Decisão combatida, e, ao final, o provimento integral do Recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, restou exarada Decisão (id.
918045
), cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

Por conseguinte, presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito,
o ponto fulcral do presente recurso diz respeito à determinação acerca do termo inicial do cômputo do prazo fixado alusivo à penalidade de suspensão dos direitos políticos aplicada aos Recorridos, gravitando a discussão acerca de quando se opera, de fato, o trânsito em julgado da sentença condenatória, por ser este o pressuposto necessário à efetivação da referida sanção, a teor do disposto no
caput
do artigo 20, da Lei n° 8.429/92
,
in verbis:

“
Art. 20.
A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Registra-se, nesse contexto, que após o regular trâmite do processo de origem, inclusive com a apreciação dos recursos direcionados às Cortes Superiores, o Magistrado de Primeiro Grau, ao dar prosseguimento à fase de Cumprimento de Sentença, proferiu Decisão nos seguintes termos:

“Constata-se pelo Acórdão de fls. 337/338 que os requeridos EVERALDO LOURENÇO, ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE, GIANNI-ARLEY THOMAZINI FAGUNDES e AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA, foram condenados nas sanções do Art. 12, inciso III, da Lei 8429/92, com suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos, bem como proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos, decisão mantida pelo E. STJ e E. STF.

Sendo assim, determino a inclusão dos nomes dos requeridos no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, cujos extratos seguem em anexo.

Ouça-se o Ministério Público e o Município quanto a eventual débito remanescente.

À Contadoria para cálculo das custas, procedendo-se a cobrança e se for o caso, ao lançamento.

Diligencie-se.

BOA ESPERANÇA, Quarta-feira, 28 de março de 2018.

CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA
JUIZ(A) DE DIREITO”

Ultrapassados aproximadamente 02 (dois) anos da prolação do
decisum
referenciado, o Requerido/Recorrido ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE atravessou petitório postulando a retificação das anotações alusivas à pena de suspensão dos direitos políticos, tendo como data de início o dia 03/06/2015 e termo final em 03/06/2018, sustentando, para tanto, que o marco temporal para a aplicabilidade da sanção seria o trânsito em julgado do Acórdão prolatado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a pendência de apreciação do Recurso Extraordinário direcionado ao Excelso Supremo Tribunal Federal não poderia impedir a formação de coisa julgada, sobretudo porque o aludido recurso fora ulteriormente inadmitido.

É justamente neste particular que reside a discussão travada no presente recurso, posto que o Magistrado de Primeiro Grau acolheu a pretensão aviada pelo Recorrido ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, sob os seguintes fundamentos,
in litteris:

“(...) entendo assistir razão ao requerente, uma vez que houve inadmissão do Recurso Extraordinário pelo E.STJ, através da decisão de fls. 1.239 verso/1.243, a qual foi mantida pelo E.STF, decisão de fls. 1.247/1.250.

Consoante se vê dos Arestos que serão citados, inclusive com julgamento deste ano de 2020, há formação de coisa julgada quando os recursos excepcionais (Recurso Extraordinário e Recurso Especial) são inadmitidos pelo tribunal competente, ratificado pelo tribunal superior, fato este que ocorreu nos autos, pois, o Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo STJ, e de igual forma, pelo STF, destaco precedentes:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO ADMITIDOS. DECISÕES MANTIDAS. RETROAÇÃOTIVIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado.
III – Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada – inclusive penal –, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes.
IV – Embargos de declaração não conhecidos.
(ARE 1210882 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2020 PUBLIC
14-02-2020
)

HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISITÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução antecipada da pena, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. PRAZO – RECESSO – INTERRUPÇÃO – SUSPENSÃO – AUSÊNCIA. Os prazos recursais, no processo penal, são contínuos e peremptórios, não sofrendo suspensão ou interrupção em decorrência do recesso judiciário, verificando-se a prorrogação da data de vencimento para o dia útil subsequente. COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL.
A interposição de recurso inadmissível revela-se insuscetível de impedir a formação da coisa julgada, surgindo, como momento do trânsito em julgado, a data em que transcorrido o prazo para manifestação do inconformismo.
Precedente: agravo regimental no recurso extraordinário nº 225.442, Pleno, de minha relatoria.
(HC 150718, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC
09-03-2020
)

Sendo assim, a data do trânsito em julgado para todos os efeitos deve ser a do fim do prazo para a interposição do recurso extraordinário, no caso, 15 (quinze) dias após a publicação da intimação da decisão que o inadmitiu na origem, ou seja, 25/08/2015, consoante Certidão de fl. 1.244.

Por fim, considerando tratar-se de correção de data para inserção nos sistemas, o posicionamento ora adotado também se aproveitará aos demais acusados.

ISTO POSTO, DEFIRO o pedido formulado às fls. 1.331/1.345 para, DETERMINAR a correção das datas dos lançamentos no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, bem como os demais órgãos que foram comunicados, no que tange a suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais, pelo prazo de 03 (três) anos, cuja data inicial será
25/08/2015
e data final
24/08/2018
, cujas anotações deverão ser efetivadas em favor de todos os condenados.”

A despeito do entendimento fixado pelo Juízo
a quo
,
nesta seara preliminar de cognição, tenho que devem prevalecer as irresignações recursais
, isto porque,
manter o lapso temporal de aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos no período de 25/08/2015 a 24/08/2018, seria o mesmo que esvaziar, por completo, o alcance da norma que impõe a aplicabilidade da sanção ao agente ímprobo, além de gerar um estímulo desarrazoado à interposição de recursos às instâncias superiores, mesmo que sem qualquer fundamento jurídico pertinente, visando, unicamente, postergar o início da aplicação da pena
, sem que implique quaisquer prejuízos práticos ao agente.

Note-se, a propósito, que no caso em apreço, tal como delineado nas razões recursais, o Recorrido ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE
“
gozou de seus direitos políticos e recebeu créditos do poder público auferindo salário de prefeito e assessor parlamentar no período de 25/08/15 a 24/08/2018, exatamente por inexistir o trânsito em julgado na condenação por improbidade administrativa, garantindo sua permanência no cargo de prefeito até o final de 2016 e ocupando cargo de assessor parlamentar na Câmara dos Deputados até Março de 2019”
.

É justamente para evitar esse tipo de situação,
que não se deve observar o precedente jurisprudencial citado na Decisão recorrida
, no sentido de que
“o
s recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada – inclusive penal –, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas”

(ARE 1210882 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2020 PUBLIC 14-02-2020),
para fins de estabelecer o termo inicial de aplicabilidade da
sanção de suspensão dos direitos políticos, em sede de Ação de Improbidade Administrativa
.

Importa esclarecer, neste aspecto, que,
se por um lado subsiste a garantia de que o agente ímprobo não sofrerá a sanção de
suspensão dos direitos políticos enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença condenatória
(artigo 20,
caput
, da Lei n° 8.429/92),
por outro, também lhe deve ser garantido o integral cumprimento da reprimenda, sob pena de se estimular o exercício de condutas que violem os princípios administrativos e causem prejuízo ao Erário
.

Por tal razão, e para que não haja dúvidas na correta aplicação da Lei, é que
deve prevalecer a compreensão de que
“a mera interposição de recursos gera o chamado efeito obstativo ao trânsito em julgado, o que está a significar que, de fato, a materialização de sanções só se operará quando forem encerradas as possibilidades recursais”
(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp 1313329/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

Não se pode perder de vista, outrossim, a natureza constitutiva da Sentença proferida em sede de Ação de Improbidade Administrativa, cuja produção de efeitos práticos depende da adoção de atos diversos
, tais como a expedição de ofícios, mandados e outras espécies
de comunicação às Autoridades Competentes para o seu regular cumprimento
, de forma que,
somente com a efetiva ciência oficial acerca da sentença condenatória transitada em julgado, é que poder-se-á dar início à aplicação da sanção, com o respectivo cômputo do prazo estabelecido
.

Desta maneira, em exame superficial dos fundamentos suscitados e dos elementos de prova disponíveis neste momento processual, vislumbro a presença dos pressupostos exigidos pelo ordenamento jurídico pátrio para a concessão do efeito suspensivo ativo almejado pelo Recorrente.

Isto posto,

DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e ativo, para suspender os efeitos da Decisão recorrida,
restabelecendo o cômputo do prazo de aplicação da sanção a partir da efetiva inclusão dos
nomes dos requeridos no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos moldes da Decisão proferida em 28/03/2018
, sem prejuízo do reexame integral da matéria por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Após, abra-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 11 de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Por não vislumbrar a presença de qualquer elemento capaz de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no arrolado
decisum,
cujos fundamentos, inclusive, adoto nesta oportunidade, impõe-se manter a compreensão acerca do termo inicial concernente ao cômputo do prazo da pena de suspensão de direitos políticos aplicada em sede de Ação de Improbidade Administrativa.

Não foi outro, a propósito, o entendimento externado pela douta Procuradoria de Justiça, a teor do seguinte trecho extraído do Parecer id. 1448464, senão vejamos:

“A previsão legal consta da Lei nº 8429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

O artigo 20 do diploma legal supramencionado expressamente fixa a data inicial como sendo a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, vejamos:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, semprejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir questão análoga, entende pela aplicação do artigo 20 da Lei nº 8429/92, sem qualquer ilação diversa como pretende o agravado e como decidiu o magistrado a quo.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO. 1. Cinge-se a questão a saber se, ante a omissão da Lei de Improbidade Administrativa no que se refere aos efeitos atribuídos ao recurso de Apelação, deve-se aplicar subsidiariamente as regras previstas na Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) ou no Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 20 da Lei 8.429/1992 - LIA, a imposição das sanções de perda da função pública e de suspensão de direitos políticos apenas se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. Por outro lado, em relação às penalidades de ressarcimento ao erário, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo período de cinco anos, não existe na Lei de Improbidade Administrativa a mesma previsão, sendo omisso o diploma quanto a esse aspecto. 4. Deve-se aplicar subsidiariamente à Ação de Improbidade Administrativa a Lei 7.347/1985, que estabeleceu a Ação Civil Pública, porquanto a primeira é uma modalidade da segunda, na defesa da moralidade administrativa. 5. Por se tratar de Ação Civil Pública, portanto, não se aplica a norma do art. 520 do CPC/1973 (art. 1.012/CPC/2015), uma vez que esta é regra geral em relação àquela, que é norma de caráter especial. 6. A concessão do efeito suspensivo, em tais casos, somente ocorrerá em situações excepcionais, quando demonstrada a possibilidade de dano irreparável ao réu, conforme dispõe o art. 14 do referido diploma legal: "O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte". 7. Recurso Especial provido. (REsp 1523385/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 07/10/2016)

Assim, não resta dúvida que a questão é pacífica e expressa na legislação, devendo ser considerado como marco inicial para o início do cumprimento da pena de suspensão dos direitos políticos a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Como se sabe, o termo jurídico “trânsito em julgado” refere-se ao momento em que uma decisão - sentença ou acordão - torna-se definitiva, não podendo mais ser objeto de recurso.

No presente caso, ocorreu pelo esgotamento das vias recursais, ou seja, quando não há mais possibilidade de recursos para o caso, sendo assim, aplica-se a data de trânsito em julgado constante das certidões do Supremo Tribunal Federal.”

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004124-44.2020.8.08.0000

Recorrente: Ministério Público Estadual

Recorridos: Everaldo Lourenço, Romualdo Antônio Gaigher Milanese, Gianni Arley Thomazini Fagundes e Agnaldo Chaves de Oliveira

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS.

ARTIGO 20, DA LEI N° 8.429/1992. TERMO INICIAL. CÔMPUTO DO PRAZO ESTABELECIDO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.
“Nos termos do art. 20 da Lei 8.429/1992 - LIA, a imposição das sanções de perda da função pública e de suspensão de direitos políticos apenas se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória
”

(
STJ
; REsp 1523385/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 07/10/2016).

II
. Se por um lado subsiste a garantia de que o agente ímprobo não sofrerá a sanção de
suspensão dos direitos políticos enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença condenatória (artigo 20,
caput
, da Lei n° 8.429/92), por outro, também lhe deve ser garantido o integral cumprimento da reprimenda, sob pena de se estimular o exercício de condutas que violem os princípios administrativos e causem prejuízo ao Erário
.

III.
Em atenção à
natureza constitutiva da Sentença proferida em sede de Ação de Improbidade Administrativa, cuja produção de efeitos práticos depende da adoção de atos diversos, tais como a expedição de ofícios, mandados e outras espécies de comunicação às Autoridades Competentes para o seu regular cumprimento, somente com a efetiva ciência oficial acerca da sentença condenatória transitada em julgado, é que poder-se-á dar início à aplicação da sanção, com o respectivo cômputo do prazo estabelecido
.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.